Tribunal: STF
Processo: ARE 1406412
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS: CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. ADI Nº 3.089/DF E TEMA RG Nº 688. DECRETOS MUNICIPAIS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    1. ADI nº 3.089/DF: constitucionalidade da tributação dos Municípios sobre os serviços notariais e de registro público. 



    2. ARE 873.804: provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na RI 00463-60.2011.8.19.0000, contrariando a decisão do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nºs 31.935/10 e 31.879/10. 



    3. Alegação de violação ao princípio da isonomia que se rechaça à luz do entendimento firmado no ARE 873.804: EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873804 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe142 DIVULG 08-06-2020 PUBLIC 09-06-2020) 



    4.“Acrescente-se o fato de que a base de cálculo eleita pelo legislador ´o valor da prestação do serviço´, apenas confirma de forma objetiva, genérica e abstrata a dimensão do fato jurídico tributário (aspecto material) consubstanciado na ´prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais´, pelos sujeitos passivos, no caso, os delegatários, sem qualquer mácula à isonomia, considerada a capacidade contributiva do sujeito passivo. Afinal, com essa técnica, o valor efetivo do tributo a ser cobrado de cada um desses contribuintes acaba variando em conformidade com o importe auferido por cada um deles em razão da prestação dos serviços em tela. Ou seja, uma maior quantia auferida pelos serviços prestados resulta em maior valor de ISS a ser pago; uma menor cifra obtida com a prestação desses serviços, por sua vez, acarreta menor imposto a ser recolhido. Note-se que tal base de cálculo está em harmonia com a materialidade da exação.” 



    5. Sentença escorreita. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    (e-doc. 32).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação aos arts. 146, inc. III, e 150, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 38). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local: Decretos municipais nº 31.935, de 2010, e nº 31.879, de 2010, do Município do Rio de Janeiro. Nesse sentido, colho o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “Outrossim, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu monocraticamente pelo provimento do ARE 873.804, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados na RI 00463- 60.2011.8.19.0000, contrariando a decisão do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nºs 31.935/10 e 31.879/10. 



    Logo, prevalece a decisão do STF que julgou improcedente a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nºs 31.879/10 e 1.935/10, de maneira que não há de se falar em efeitos vinculantes da decisão do Órgão Especial, tendo em vista a sua reversão.”



    (e-doc. 32; grifos acrescidos).  



    5. Com efeito, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a interpretação dada aos Decretos municipais nº 31.935, de 2010, e nº 31.879, de 2010, pela Corte de origem. Essa análise, no âmbito da via extraordinária, é vedada pelo enunciado nº 280 da Súmula do STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    6. Acrescento, ainda, que esta Corte, em dois julgamentos com eficácia erga omnes e efeito vinculante, firmou entendimento pela constitucionalidade da matéria de fundo discutida neste recurso extraordinário, qual seja, a possibilidade de cobrança de ISS sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Com efeito, esse entendimento foi primeiramente assentado na ADI nº 3.089/DF e reafirmado no julgamento do RE nº 756.915-RG/RS, leading case do Tema nº 688 do rol da Repercussão Geral. Eis as ementas dessas decisões:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.”



    (ADI nº 3.089/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 13/02/2008, p. 1º/08/2008; grifos acrescidos).



    “Tema 688 - Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre serviços de registro público, cartorários e notariais.



    Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 30, III; 146, I, II e III; 150, VI, a; 156, III, e 236 da Constituição federal, a possibilidade de inclusão dos serviços de registro público, cartorários e notariais no rol dos serviços passíveis de tributação pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.



    Tese: É constitucional a incidência do ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal.



    Tributário. 2. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal. 5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.”



    (RE nº 756.915-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2013, p. 12/11/2013; grifos acrescidos)



    7. Por fim, no ARE nº 873.804-AgR-segundo/RJ, esta Corte julgou recurso extraordinário em representação de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na qual se questionou a inconstitucionalidade dos Decretos nº 31.879, de 2010, e nº 31.935, de 2010, da Capital fluminense. Naquele processo, o TJRJ julgou procedente a representação movida pelo Sindicado dos Notários e Registradores da mesma unidade federada, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade dos referidos decretos municipais. A decisão do TJRJ, porém, foi revertida por esta Corte, em decisão monocrática da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, posteriormente chancelada no âmbito da Segunda Turma desta Corte. Eis a ementa da decisão:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 873.804-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 09/06/2020).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais (e-doc. 3, p. 60-62; e-doc. 4, p. 21).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator